Tribunal: TJES
Processo: 5004776-52.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004776-52.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: GEILLA VENTURA SANTANA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face do v. Acórdão (id 18548156) proferido por este Órgão Colegiado, o qual, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado do ente público, mantendo incólume a sentença de origem.

A sentença recorrida (id 16256948), proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim, julgou procedente o pedido formulado por GEILLA VENTURA SANTANA, reconhecendo a nulidade das contratações temporárias sucessivas para o cargo de professora (período de 2002 a 2025) e condenando a municipalidade ao pagamento das verbas de FGTS não prescritas (anteriores a 30/04/2020), com juros pela poupança e correção monetária pelo IPCA-E/TR conforme modulação do STF.

Em suas razões (id 18630785), o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que (i) o acórdão não procedeu à análise individualizada de cada vínculo contratual; (ii) deixou de enfrentar a tese da descontinuidade das contratações, alegando que os hiatos temporais existentes entre os vínculos afastariam a nulidade automática e o direito ao FGTS; (iii) aduz que a decisão foi genérica ao não observar as particularidades fáticas demonstradas nos documentos de id 16256778. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar a sentença.

Em contrarrazões, reafirma o Embargado os termos da decisão recorrida, aduzindo o interesse do Embargante na reapreciação das matérias, pugnando pelo não provimento dos aclaratórios.

É o breve relatório. Em pauta para julgamento.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes aclaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso (certidão de id 18820583). Cumpre pontuar, ainda, que o presente feito enquadra-se na norma inserta no inciso V, §2º do art. 12 do CPC.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória – excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais – seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

Em seguida, mencione-se que a matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na suposta omissão do acórdão quanto ao exame da sucessividade/descontinuidade dos contratos administrativos da embargada, visando o Município o reconhecimento da validade dos vínculos isoladamente considerados para afastar o direito aos depósitos fundiários.

Entrementes, em que pese o denodo argumentativo da municipalidade, tenho que não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso.

O v. Acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando expressamente que a sucessividade das avenças por longo período (2002 a 2025) descaracteriza a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), configurando burla ao concurso público para função permanente de magistério.

Verifica-se, de plano, que o embargante busca a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por via inadequada, demonstrando mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este colegiado. A decisão foi proferida em estrita observância ao art. 46 da Lei nº 9.099/1995, utilizando a técnica da fundamentação
per relationem
, o que implica na confirmação integral da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É imperativo destacar que o magistrado não está adstrito a rebater individualmente cada intervalo temporal ou cada número de id de documento mencionado pela parte, desde que o conjunto probatório tenha sido valorado e a fundamentação jurídica seja suficiente para o deslinde da causa. No caso, a linha temporal de duas décadas de prestação de serviços à Administração, ainda que com interrupções pontuais, revela a transmutação do caráter excepcional em ordinário, atraindo a incidência do Tema 916 do STF.

Neste sentido, o Enunciado 159 do FONAJE dispõe que: "Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso".

Tratando-se de matéria recorrente nesta Turma Recursal e havendo fundamentação clara sobre a nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90), a pretensão do embargante revela nítido propósito infringente, o que é defeso na via estreita dos aclaratórios.

Registre-se, por derradeiro, que nos embargos de declaração, segundo sua regulação legal, somente é permitido a alegação e apreciação de vícios (
error in procedendo
) específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Vale reiterar, que a irresignação da embargante não reflete o previsto no ordenamento jurídico e na realidade fática demonstrada nos autos, sendo certo que eventual erro de julgamento (
error in judicando
) – que revela erros de leitura, de raciocínio, de critério ou de interpretação –, não está entre os vícios que admitem o manejo dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, por tempestivos, mas no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)